Tribunal: TJDFT
Processo: 0717931-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento Processo n. 0717931-71.2021.8.07.0000 Embargante(s) Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV, Distrito Federal, Antônio Luiz da Silva e Marconi Medeiros Marques de Oliveira Embargado(s) Antônio Luiz da Silva, Marconi Medeiros Marques de Oliveira, Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV e Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio Luiz da Silva e Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra decisão do juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 91476200 do processo de referência) que, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva contra a fazenda pública, processo 0709316-09.2019.8.07.0018, ajuizada por Antônio Luiz da Silva, em desfavor do Distrito Federal e do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV, indeferiu pedido de correção do cálculo dos requisitórios para aplicar o índice definido no julgamento do RE n. 870.947/SE (tema 810), o IPCA-E, por promover alteração, em sede de cumprimento de sentença, fora dos limites da sentença exequenda, com o que homologou a conta apresentada pela Contadoria Judicial (Id 88541060). Percorrido o regular iter procedimental o recurso foi julgado e improvido nos termos do acórdão de Id 31216966. Ambos os litigantes opuseram embargos de declaração (Id 31586780 e Id 31683327). Não obstante, em razão da notícia do falecimento do agravante, Antônio Luiz da Silva, conforme petição de Id 34740264 e o atestado de óbito exibido no Id 34740267, foi determinada a suspensão do feito para que, na forma do art. 313, § 2o, II, do CPC, os herdeiros ou o espólio, devidamente representados por advogado regularmente constituído (Id 35079854), se habilitassem no processo. Entretanto, dito comando não foi atendido, conforme certificado no Id 36939842. Concedida nova oportunidade para integral cumprimento da decisão de Id 35079854, vieram aos autos a petição de Id 42500879 e os documentos de Id 42502272 e Id 42502273. No pronunciamento catalogado no Id 42655200 foi deferida a habilitação do Espólio de Antônio Luiz da Silva em sucessão processual do autor Antônio Luiz da Silva, bem ainda determinada a regularização da representação processual do espólio mediante outorga de procuração aos advogados que o patrocinam no processo. Por meio da petição de Id 42747194 foi requerida a juntada da procuração de Id 42747199. É o relatório. Decido. Como dito na exposição restou determinada a regularização da representação processual do espólio mediante outorga de procuração aos advogados que o patrocinam no processo (Id 42655200). Não obstante, o mandato de Id 42747199 foi outorgado pela inventariante. Há que se atentar que a procuração deve ser outorgada em nome do espólio, o qual é representado pela inventariante, nos termos do art. 75, VII, do CPC. Logo, permanece irregular a representação processual, vício que deve ser sanado para que os advogados possam atuar sob o pálio de poderes a eles conferidos por devido instrumento de mandato. Diante do exposto, concedo derradeira oportunidade para que seja regularizada a representação processual do espólio, com a outorga de procuração, em seu nome, aos advogados que o patrocinam no processo, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC, 76). Prazo: de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 20 de janeiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora